Tribunal: TJSP
Processo: 2215634-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Indeferimento de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos impugnados em conta corrente.
I - Inconformismo do autor - Alegada inexistência de contratação que justifique a cobrança da tarifa.
II - Improcedência da insurgência.
III – Ausentes os elementos comprobatórios do perigo de dano ou risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Indeferimento de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos impugnados em conta corrente.
I - Inconformismo do autor - Alegada inexistência de contratação que justifique a cobrança da tarifa.
II - Improcedência da insurgência.
III – Ausentes os elementos comprobatórios do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não evidenciado que o valor descontado, apesar de não ser desprezível em relação ao benefício, seja indispensável à sobrevivência da parte. Necessário o aguardo do contraditório que é regra processual.
IV - Decisão mantida - Recurso não provido.